Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REGRA DE COMPETÊNCIA PARA RACIONALIZAR A SOLUÇÃO DE CONFLITOS. CONEXÃO RECONHECIDA DESTE FEITO COM PROCESSO ANTERIORMENTE A ELE DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual não reconheceu a alegada prevenção do juízo e indeferiu o pedido para serem recolhidas as custas somente ao final da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prevenção do juízo suscitado para o julgamento da ação de origem e a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de parcela do recurso de agravo de instrumento por inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência sequer analisada pelo juízo de origem. Inegável a supressão de instância, de modo que a apreciação acerca da questão implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo, além de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
4. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Caso concreto em que reconhecida a incidência da regra de competência do juízo de origem, por prevenção, para julgar a demanda de onde extraído o presente agravo de instrumento porque a ele anteriormente distribuído conexo processo, conforme art. 59 do CPC. Certificado, ainda, que a alteração subjetiva verificada nos autos não modifica a competência fixada por prevenção, consoante preconiza o inciso II do art. 286 do CPC.
6. Hipótese em que é evidente a conexão entre os processos porque há comunhão de objeto, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.
7. O recolhimento das custas ao final deve ser analisado pelo juízo competente, à luz da disciplina do §4o do art. 64 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido para declarar prevento o juízo indicado pelo demandante para processar e julgar a ação veiculada no processo de referência.
9. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CPC, art. 55, caput e §1o; CPC, art. 59; CPC, art. 64, §4o; CPC, art. 286, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018, p. 19/12/2018. TJDFT, AGI 07006194820218079000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 14/7/2021, p. 4/8/2021. TJDFT, AGI 07210978220198070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/3/2020, p. 24/3/2020.